Tribunal: STF
Processo: RE 1258018
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA.
    É de denegar-se o mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa quando os seus membros/associados são todos pessoas físicas, e impugnados tributos típicos de pessoas jurídicas, uma vez que não se cogita, nesse caso, de lesão ou ameaça a direito” (pág. 31 do documento eletrônico 13).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 5º, II, XXXV e LXX, b, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “Pelo que se extrai dos documentos trazidos aos autos (ata de fundação, relação dos sócios fundadores, estatuto e ata de assembleia extraordinária realizada em 09-08-2014, evento nº 01, 'INF2), a associação impetrante conta apenas 06 (seis) membros/associados, sendo todos pessoas físicas residentes em Brasília/DF.
    Ocorre que o presente mandado de segurança coletivo (1) foi impetrado contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Pelotas/RS, autoridade fiscal cuja competência territorial não abarca Brasília/DF; e (2) impugna a exigibilidade do ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, contribuições sociais típicas de pessoas jurídicas.
    Daí que não se cogita de a autoridade impetrada ser responsável por lesão ou ameaça a direito dos membros/associados da associação impetrante, quanto a exigências atinentes ao PIS e à COFINS” (pág. 34 do documento eletrônico 13).
    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, aquela Corte assinalou que
    “não restou comprovado, mediante prova pré-constituída, seja a autoridade impetrada responsável por qualquer lesão ou ameaça a direito dos membros/associados da associação impetrante, quanto a exigências atinentes ao PIS e à COFINS” (pág. 12 do documento eletrônico 26).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, sobre a mesma controvérsia ora em exame, destaco o RE 1.051.669-ED-AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” 
    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.099.637-ED-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.071.479-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.089.464-ED-AgR-ED-EDv/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.176.610/RS, Rel. Min. Celso de Mello.
    Por fim, os Ministros desta Corte, ao julgarem o AI 800.074-RG/SP (Tema 318), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitaram a repercussão geral da matéria relativa ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, conforme se verifica na ementa do aludido julgado:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator